Tribunal: TJDFT
Processo: 0753394-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Fixados honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde a data da propositura da demanda, sob pena de não ensejar a integral recomposição do valor econômico da moeda. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.